Tribunal: TJBA
Processo: 8002604-19.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002604-19.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: MARINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO DA SILVA ALMEIDA, LUDMILLA CANDIDA COELHO

SR01

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTROVÉRSIA QUANTO A ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO IV DO § 1º DO ART. 489 DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORES. CADEIA DE FORNECIMENTO NA FORMA DO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. SENTENÇA ANULADA.

1.
O cerne da controvérsia recai sobre a regularidade da contratação pelo autor de crédito perante o Banco Réu.

2.
Com efeito, apesar das demais provas apresentadas, a prova pericial grafotécnica é ponto relevante para a resolução da lide, visto que, existe controvérsia acerca da assinatura do instrumento contratual apresentado pela instituição financeira.

3.
Na forma do art. 489,§1º, IV do CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, assim, a sentença primeva, ao não enfrentar a questão da regularidade da assinatura à luz da prova pericial, incorre em carência fundamentação.

4. Em virtude da controvérsia acerca da assinatura e da alegação de cerceamento de defesa pelo Apelante, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a análise do pedido de provas, consectário lógico é a anulação da sentença e devolução dos autos para o prosseguimento do feito com a produção da prova pericial grafotécnica, indispensável para a resolução da controvérsia principal da ação.

5. A
relação jurídica firmada entre as partes é nitidamente de consumo, conforme Súmula nº 297 do STJ, assim a relação de consumo procedeu-se numa cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilidade solidária entre as Instituição financeiras, pelo que se afasta a preliminar de ilegitimidade passiva do Réu
Banco Mercantil do Brasil S.A
.

6. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°.
8002604-19.2021.8.05.0138
, da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara, em que são Apelantes,
BANCO BRADESCO S.A
e
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A,
e Apelada,
MARINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em
JULGAR PREJUDICADO O APELO E ANULAR A SENTENÇA
, para determinar a reabertura da instrução probatória no primeiro grau, realização da perícia grafotécnica e o prosseguimento regular do feito
,

pelas razões do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA